Tribunal: TJBA
Processo: 8007735-68.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007735-68.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALANE SUELI MAIA CAMPOS Advogado(s): LAYANE SERRA CAVALCANTE APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. CÁLCULO PRO RATA DIE. MORA CONFIGURADA. VALIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A apelante sustenta a existência de capitalização diária de juros sem pactuação expressa da taxa diária, requer a descaracterização da mora, a nulidade da garantia fiduciária por ausência de individualização do bem e a revisão contratual por abusividade dos encargos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a previsão contratual de cálculo “pro rata die” configura capitalização diária de juros; (iii) determinar se eventual abusividade contratual possui aptidão para descaracterizar a mora e invalidar a ação de busca e apreensão; e (iv) verificar se a garantia fiduciária atende aos requisitos legais de individualização do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação de desemprego e a ausência de prova robusta em sentido contrário demonstram a insuficiência financeira da apelante, autorizando a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC. Juros remuneratórios e capitalização de juros constituem institutos distintos, pois os primeiros remuneram o capital disponibilizado, enquanto a capitalização corresponde à incorporação periódica dos juros ao saldo devedor para incidência de novos encargos. O cálculo “pro rata die” representa apenas critério proporcional de incidência de encargos moratórios em razão dos dias de atraso, não se confundindo com capitalização diária de juros compostos. A mera existência da expressão “pro rata die” no contrato não autoriza concluir pela pactuação de capitalização diária, a qual exige previsão clara e expressa. A diferença entre a taxa mensal e a taxa anual prevista no contrato evidencia apenas a pactuação de capitalização mensal, admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e entendimento consolidado do STJ. A mora decorre do simples inadimplemento da obrigação e restou regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A alegação genérica de abusividade contratual não afasta a mora, sendo necessária demonstração inequívoca de ilegalidade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual, circunstância não verificada nos autos. O contrato descreve adequadamente o veículo objeto da garantia fiduciária, com indicação de marca, modelo, ano de fabricação, cor e número de chassi, atendendo às exigências do art. 1.362, IV, do Código Civil e do art. 1º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. A revisão contratual constitui medida excepcional e depende da demonstração inequívoca de ilegalidade ou onerosidade excessiva, inexistentes na hipótese, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A previsão contratual de cálculo “pro rata die” não configura, por si só, pactuação de capitalização diária de juros. A capitalização diária exige previsão contratual clara e expressa, não podendo ser presumida pela simples referência ao cálculo proporcional de encargos moratórios. A ausência de demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual impede a descaracterização da mora em contrato garantido por alienação fiduciária. A mora se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor. A individualização do bem fiduciário por meio da indicação de marca, modelo, ano, cor e chassi atende às exigências legais de validade da garantia fiduciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º, e 85, §11; CC, art. 1.362, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 1º, §1º, e 2º, §2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.464.546/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJMG, AI nº 3665855-12.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJBA, Apelação nº 0514776-08.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, publ. 01.10.2024; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 380. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8007735-68.2025.8.05.0191, em que figura como apelante ALANE SUELI MAIA CAMPOS e apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.